Tribunal: TJSP
Processo: 1036548-25.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA COM BASE EM NOTA FISCAL, CONTRATO E ORÇAMENTO.
1. Ação monitória procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré-embargante desacolhido.
3. Prestação de serviços extras, consistentes na retirada e análise de 08 (oito) fragmentos da histerectomia para exame anatomopatológico. Prova documental suficiente

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA COM BASE EM NOTA FISCAL, CONTRATO E ORÇAMENTO.
1. Ação monitória procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré-embargante desacolhido.
3. Prestação de serviços extras, consistentes na retirada e análise de 08 (oito) fragmentos da histerectomia para exame anatomopatológico. Prova documental suficiente para comprovar a relação jurídica havida entre as partes e a exigibilidade do valor cobrado, razão pela qual a ré deve arcar com a contraprestação referente aos serviços prestados.
4. Recurso da requerida desprovido. Sentença mantida.